Tribunal: TJMT
Processo: 1016811-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016811-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ALINE BRAGA RENA DE LIMA - CPF: 000.518.001-52 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos (AGRAVANTE), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO –

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS –

PRAZO DE VALIDADE

EXPIRADO — DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER A NOMEAÇÃO E POSSE — CONCESSÃO DE LIMINAR PARA FINS DE IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE –
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA

TUTELA -

VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI N.
9.494
/97 -

INAPLICABILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A vedação contida nos arts.
1o
,
§ 3o
, da Lei
8.437
/92 e 1o da Lei
9.494
/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público.

2 -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

3 -

transcorrido o prazo de validade do certame, exsurge o direito subjetivo da Impetrante, ora Agravada,

à imediata nomeação no cargo para o qual foi aprovada

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No.
1016811-74.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ALINE BRAGA RENA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta Relatora (ID n. 24915956) , que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado

por
Aline Braga Rena de Lima
contra ato supostamente ilegal atribuído ao Agravante,

concedeu a liminar vindicada,

para determinar que a Impetrante seja, no prazo de 10 (dez) dias, empossada no cargo de
Auxiliar de Serviço de Trânsito – Fiscalização de Trânsito – Município Rondonópolis.

Assevera que o
decisum
deve ser reformado, sob o fundamento de que a nomeação de candidato para ocupar cargo público,

implica na inclusão

em folha de pagamento, logo, incide,

a vedação contida no art. 2o-B da Lei n. 9.494/94, que condiciona a execução da sentença, que tem por objeto a liberação de recurso para tal finalidade, ao trânsito em julgado da sentença.

Afiança que, não se pode conceder a liminar em mandado de segurança, como no presente caso, pois, para nomear e empossar candidato, em virtude de decisão judicial, necessário se faz, o trânsito em julgado da sentença.

Afirma que, para se conceder a liminar no
mandamus
devem estar presentes os 02 (dois) requisitos previstos no art. 7o, inciso III, Lei n.o 12.016/2019, quais sejam: o fundamento relevante e o risco de ineficácia do provimento final; todavia, estão ausentes ambos requisitos, motivo pelo qual não se poderia conceder a liminar.

Diz que, a suspensão do prazo de validade do concurso público favorece os aprovados no certame, e ainda há que se observar que, o fundamento de validade para suspender o prazo de validade do concurso público é o artigo 24, da Lei Complementar Estadual n. 614, de 5 de fevereiro de 2019.

Pontua que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, a ora Agravada possui mera expectativa de direito de ser nomeada no cargo pleiteado, não havendo em que se falar em qualquer ilegalidade decorrente da não nomeação e a decisão agravada está em desconformidade com ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

Requer, assim, o provimento do agravo interno, para que seja concedida o efeito suspensivo, e seja revertida a decisão que concedeu a tutela provisória.

Nas contrarrazões apresentadas, a Agravada rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 28390954)

É o relatório.

Cuiabá, 18

de dezembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020